Tribunal: TJPA
Processo: 0804992-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804992-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALOYSIO GONTIJO SOBRINHO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0804992-72.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ALOYSIO GONTIJO SOBRINHO

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Prescrição intercorrente. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que afastou a tese de prescrição intercorrente em execução promovida pelo Banco da Amazônia S/A. O embargante sustentou omissão e contradição quanto à paralisação do feito, à necessidade de intimação prévia do exequente e à configuração de desídia processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar os requisitos da prescrição intercorrente; e (ii) verificar se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscussão do mérito do julgamento anteriormente proferido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à prescrição intercorrente, consignando a necessidade de prévia intimação do exequente para impulsionar o feito, em consonância com a jurisprudência consolidada.

5. A análise do fluxo processual demonstrou a existência de movimentações e diligências promovidas pelo credor, afastando a alegação de desídia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

7. O efeito infringente em embargos de declaração possui caráter excepcional e somente é admissível quando a correção do vício identificado implicar alteração do resultado do julgamento, hipótese não configurada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A inexistência de vício de integração no acórdão impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que a parte manifeste inconformismo com o resultado do julgamento.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração opostos, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALOYSIO GONTIJO SOBRINHO em face do v. Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno (id 34657622), mantendo a decisão que afastou a tese de prescrição intercorrente arguida pelo ora embargante.

Em suas razões (Id. 34932156), o embargante sustenta, em suma, que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição (conforme o Art. 1.022 do CPC), fundamentando-se nos seguintes pontos: a)- Alega que o tribunal não analisou adequadamente o período em que o processo permaneceu imóvel. Argumenta que a execução fiscal/cível ficou paralisada por tempo muito superior ao prazo prescricional aplicável ao título; b)- Insurge-se contra o fundamento de que a prescrição intercorrente dependeria de prévia intimação pessoal do credor. Sustenta que, após as alterações legislativas e entendimentos firmados pelo STJ (especialmente no Incidente de Assunção de Competência - IAC no REsp 1.604.412/SC), a prescrição ocorre automaticamente pelo decurso do tempo após um ano de suspensão, independentemente de nova intimação; c)- Refuta a conclusão de que não houve desídia, afirmando que o Banco (embargado) deixou de promover atos eficazes de expropriação por anos, o que deveria levar à extinção do crédito.

Ao final, requereu o recebimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como, a concessão de efeitos infringentes (modificativos) para que, sanados os vícios, o recurso de Agravo Interno seja provido, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e extinguindo-se a execução originária.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e rito restrito, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, observa-se que a insurgência do Embargante não aponta um vício real de integração no julgado, mas sim manifesta nítido inconformismo com o resultado da decisão que lhe foi desfavorável. É pacífica a jurisprudência de que os aclaratórios não se prestam para a rediscussão de matéria já decidida ou para o reexame de provas, sob pena de desnaturar a função jurídico-processual do recurso.

Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "
os embargos de declaração não constituem via adequada para reexaminar o mérito da causa, nem para modificar o entendimento firmado pelo julgador, salvo se houver vício de omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na espécie
" (EDcl no AgInt no AREsp 1654321/SP).

Dessa forma, a pretensão de reforma do mérito por meio de embargos de declaração revela-se inviável, uma vez que o efeito infringente (modificativo) é medida excepcional, admitida apenas quando a correção de um vício formal de fato alterar o resultado do julgamento. Não havendo erro material, omissão ou contradição, a mera tentativa de rediscutir teses jurídicas já enfrentadas deve ser prontamente rejeitada, mantendo-se a higidez da decisão colegiada.

Diferente do que afirma o embargante, o julgado enfrentou de forma exauriente a questão da prescrição.

Restou assentado, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 240) e deste Egrégio Tribunal, que a decretação da prescrição intercorrente reclama a prévia intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito.

A decisão embargada foi categórica ao consignar que a ausência de intimação prévia do credor para se manifestar sobre eventual paralisação obsta, por si só, o reconhecimento da prescrição pretendida. Trata-se de requisito formal indispensável para caracterizar o abandono ou a inércia punível com a perda da pretensão executória.

Ademais, no que tange ao fluxo processual, o acórdão embargado foi claro ao expor que o cronograma procedimental do processo originário revelou que o feito não ficou paralisado por desídia do exequente. A análise minuciosa dos autos demonstrou que houve movimentações processuais efetivas e diligências empreendidas pelo credor no intervalo alegadamente inerte. Portanto, não restou configurado o elemento subjetivo da inércia culposa, essencial para o reconhecimento da prescrição intercorrente. O que houve foi uma sucessão de atos executivos típicos de um processo complexo, e não o abandono da causa.

O que se percebe das razões recursais é que o embargante não aponta um vício real de integração, mas manifesta seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão de matéria já decidida. Se a parte entende que houve erro no julgamento
(error in iudicando),
deve valer-se dos recursos de natureza extraordinária, e não tentar converter os aclaratórios em uma nova instância revisora para alterar a decisão colegiada por mera irresignação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, diante da inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO, mantendo integralmente o acórdão combatido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026